Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724883-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FATIMA MARIA DE OLIVEIRA para reformar a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pela agravada EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, que não conheceu a impugnação apresentada. A agravante sustenta, em suma, que a decisão deve ser reformada, porquanto configura manifesta negativa de prestação jurisdicional, mormente quando a matéria arguida é de natureza pública. Defende que a preclusão não ocorreu no caso em comento, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada e a impugnação analisada. Preparo não realizado, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, o qual defiro nesta seara. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, não vislumbro o atendimento de tais requisitos, notadamente a probabilidade de provimento recursal. Com efeito, consoante observado na decisão agravada, em relação à penhora do imóvel de titularidade da agravante, a matéria foi objeto do agravo de instrumento n. 0701392-88.2024.8.07.9000, interposto pela exequente e ao qual foi dado provimento para autorizar a constrição do bem em questão. Logo, a matéria não pode ser apreciada nesta sede recursal. Outrossim, no que tange à nulidade da fiança, a matéria deve ser arguida pela oposição de embargos à execução, reservando-se a petição de impugnação para eventuais correções da penhora ou avaliação, nos termos do art. 917 do CPC, verbis: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato. (...)” Destarte, não verificada a probabilidade do direito e tampouco demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação na manutenção da decisão, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator